Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-86.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0003217-86.2019.8.11.0007
Recorrente : DIRCE RODRIGUES CANDIDO e outro
Recorrido : IVANI IGNES DA CUNHA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIRCE RODRIGUES CANDIDO e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 36716498):
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA E POSTERIOR INÍCIO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO – SUSPENSÃO DOS AUTOS – PRAZO DEVOLVIDO COM O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO QUE CONTASSE APÓS O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE A INTEMPESTIVIDADE PERSISTE – RECURSO DESPROVIDO.
1- O processo de habilitação pelo falecimento de uma das partes iniciado após a prolação da sentença suspende o processo, e, com o seu julgamento, contou-se novamente o prazo para a interposição de recursos contra a sentença, prazo que decorreu sem recursos, sobrevindo a imutabilidade da sentença.
2- Conforme estabelece a parte inicial do art. 675 do CPC/2015, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença.
3- Estando verificado que os embargos de terceiro foram ajuizados depois do trânsito em julgado da sentença, devem ser mantidos como intempestivos. (N.U 0003217-86.2019.8.11.0007, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2020)
Alega violação aos artigos art. 675 do CPC, ao argumento de que não há falar em intempestividade dos Embargos de Terceiros sem que tenha ocorrido sequer o trânsito em julgado da ação possessória.
Recurso tempestivo (id 44532978).
Sem contrarrazões (id 47080999).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento da Apelação Cível interposta contra a sentença de primeiro grau que julgou extinto, sem resolução do mérito, a Ação de Embargos de Terceiros ajuizada pela Recorrente, reconhecendo que a intempestividade.
A provável ofensa ao art. 675, do CPC, está amparada na assertiva de que os Embargos de Terceiros “podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença”.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OFERECIMENTO APOS TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - ADMISSIBILIDADE.
I - E PARTE LEGITIMA PARA PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO E DETENTOR DE RELAÇÃO MATERIAL, COMO INQUILINO, SUBLOCATARIO OU COMODATARIO, NÃO CHAMADO PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL, EM AÇÃO REINTEGRATORIA, QUE SOFRER TURBAÇÃO OU ESBULHO, DESINFLUENTE TENHA HAVIDO O TRANSITO EM JULGADO NA POSSESSORIA.
II - INTELIGENCIA DO ART. 1.046, DO CP. PRECEDENTES DO STJ E STF.
III - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 70.598/ES, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/1996, DJ 01/07/1996, p. 24049) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII